Tribunal: TJPA
Processo: 0006948-17.2018.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-06

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. ABSOLVIÃÃO E DESCLASSIFICAÃÃO PARA USO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÃÃO DA PENA-BASE. REFORMA QUE SE IMPÃE. PENA DE MULTA. ISENÃÃO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME. 1 â A traficÃ¢ncia estÃ¡ bem demonstrada na convergÃªncia das provas reunidas no caderno processual, em especial as condiÃ§Ãμes de armazenamento da droga e os depoimentos das testemunhas e do prÃ3prio recorrente, nÃ£o havendo margem para dÃºvidas de que a substÃ¢ncia era destinada Ã difusÃ£o ilÃcita. Ademais, a condiÃ§Ã£o de usuÃ¡rio de drogas alegada pelo recorrente nÃ£o tem o condÃ£o de afastar a traficÃ¢ncia e gerar a desclassificaÃ§Ã£o para o tipo reclamado, pois, nÃ£o raro, as condutas se agregam. 2 â Conforme pacÃfica e remansosa jurisprudÃªncia, Ã© inaceitÃ¡vel a negativaÃ§Ã£o dos vetores do art. 59 do CÃ3digo Penal com fundamento em circunstÃ¢ncias genÃ©ricas e/ou inerentes ao tipo penal, bem como a utilizaÃ§Ã£o de inquÃ©ritos policiais e aÃ§Ãμes penais em andamento para agravar a pena-base, conforme sÃºm. N.Âº 444/STJ. 3 â No caso dos autos, apÃ3s a necessÃ¡ria reforma, remanescem desfavorÃ¡veis ao recorrente os vetores do art. 42 da Lei de Drogas, devendo ser reduzida a pena-base a ele imposta. 4 â A impossibilidade financeira do recorrente nÃ£o afasta a imposiÃ§Ã£o da pena de multa pelo delito de trÃ¡fico, inexistindo previsÃ£o legal de isenÃ§Ã£o do preceito secundÃ¡rio do tipo penal incriminador. 5 â RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0006948-17.2018.8.14.0048
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SALINÓPOLIS (VARA ÚNICA)
APELANTE: EMERSON DOUGLAS CORREA MONTEIRO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO (JACQUELINE BASTOS LOUREIRO - DEFENSORA PÚBLICA)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz convocado
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REFORMA QUE SE IMPÕE. PENA DE MULTA. ISENÇÃO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial as condições de armazenamento da droga e os depoimentos das testemunhas e do próprio recorrente, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita. Ademais, a condição de usuário de drogas alegada pelo recorrente não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.
2 - Conforme pacífica e remansosa jurisprudência, é inaceitável a negativação dos vetores do art. 59 do Código Penal com fundamento em circunstâncias genéricas e/ou inerentes ao tipo penal, bem como a utilização de inquéritos policiais e ações penais em andamento para agravar a pena-base, conforme súm. N.º 444/STJ.
3 - No caso dos autos, após a necessária reforma, remanescem desfavoráveis ao recorrente os vetores do art. 42 da Lei de Drogas, devendo ser reduzida a pena-base a ele imposta.
4 - A impossibilidade financeira do recorrente não afasta a imposição da pena de multa pelo delito de tráfico, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador.
5 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a dosimetria da pena imposta ao recorrente, que passa a ser de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 9ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período compreendido entre os dias vinte e oito do mês de março a quatro do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
EMERSON DOUGLAS CORREA MONTEIRO
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que lhe aplicou a pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de multa equivalente a 500 dias-multa, após condená-la pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta da sentença que:
¿(...) No dia 07 de julho de 2018, por volta das 06h00min, na Rua/Travessa Rita de Cássia, n°: 09, entre Passagem Rainha da Paz e Passagem Santa Mônica, bairro Nova Brasília, em Salinópolis/PA, EMERSON DOUGLAS CORRÊA MONTEIRO foi preso em flagrante por, ao menos "adquirir", "guardar", "trazer consigo", "entregar a consumo" e/ou "vender" drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização OU em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Emerge dos autos que no dia, hora e local indicados, policiais civis que seguiam na execução da Operação Nêmeses e em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, terminaram por prender em flagrante EMERSON DOUGLAS CORRÊA MONTEIRO, em suai residência, por manter sob seus cuidados, 01 (uma) pedra do entorpecente conhecido popularmente como "oxi", mais 40 (quarenta) limõezinhos da droga vulgarmente conhecida como "maconha prensada". (...).¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou a recorrente na forma antes deduzida (sentença às fls. 109/113).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fls. 116 e 118/123) onde pede:

1 - A
desclassificação
do

delito para o do art. 28 da Lei de Drogas (uso), sob argumentos de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
;

2 - Subsidiariamente, a reforma da dosimetria para a
redução da pena-base
e o
aumento da redução
decorrente da confissão;

3 - A
dispensa
ou
redução
do pagamento da pena de
multa
, considerando-se a situação econômica do apelante;

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo
não provimento
do recurso (fls. 125/132).

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel manifestou-se pelo conhecimento e
provimento parcial
do recurso, apenas para que seja reduzida a pena-base imputada ao recorrente (fls. 139/144).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 23/02/2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pleiteia, em suma, a desclassificação do delito ou a reforma da dosimetria da pena com a dispensa ou redução da pena de multa, pedidos que passo a analisar.

1 - DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO:

Conforme restou apurado nos autos, o recorrente foi preso em flagrante, portando entorpecente pronto para a comercialização.

No que se refere à materialidade, o laudo de constatação, acostado às fls. 19/20, descreve 40 (quarenta) tabletes pequenos contendo ervas secas prensadas, pesando no total 24 (vinte e quatro) gramas, acondicionadas em papel alumínio, os quais testaram positivo para MACONHA; e 01 (uma) substância petrificada amarelada (conhecida como pedra de oxi), pesando 1 (hum) grama, acondicionada em saco plástico branco, a qual testou positivo para COCAÍNA.

No tocante à autoria, as testemunhas de acusação, ouvidas em juízo, foram uníssonas em afirmar que a droga foi encontrada na posse do recorrente.

A DPC DANIELLE MARIA DE SOUSA E SILVA declarou em juízo:
¿(...) que fomos convocados para uma operação com a DENARC, junto com a delegacia de Salinas e no dia sete foi deflagrada a operação e ele era um dos alvos; que foi encontrado droga na casa dele, algumas petecas na casa dele; que não foram encontrados outros objetos; que o mandado era pra residência do mesmo; que a droga estava no guarda roupa; que elas estavam embaladas; que estavam dentro de um depósito de manteiga; que ele não resistiu; que o local é de difícil acesso (...); que ele estava dormindo (...).

A IPC SUZANE CRISTINA VIANA ABREU declarou em juízo:
¿(...) que foi uma operação organizada por Belém; que fizemos o levantamento prévio dos alvos e a nossa equipe ficou com essa casa; que participei do levantamento; que que tinha a denúncia que tinha uma arma na casa dele e a minha baixa era procurar a arma e não fiquei na casa, fiquei dentro do quintal; que não presenciei a hora que encontraram a droga; que são denúncias anônimas; que não encontramos a arma de fogo; que era a residência dele (...); que vi a droga em um pote; que foram vários alvos (...); que ele não parecia ter usado droga; que acredito que ele estava dormindo (...).

O apelante, por sua vez, negou a traficância, afirmando que as drogas eram para consumo pessoal, leia-se:
¿(...) que tinha doze papelotes de maconha; que a pedra eu não reconheço e só reconheço doze; que só eu uso droga; (...); que não tenho arma; que já fui preso duas vezes; que foi roubo e tráfico (...); que tem filho pequeno com a mesma esposa; que eram doze petecas; que quando encontraram a droga apresentaram as doze na minha frente e as três policiais que estavam na operação foram no quintal, verificar se tinha mais e esse restante dessa droga eles não apresentaram na frente delas; que era policial diferente e não era de salinas; que não tem nada contra as policiais que prestaram depoimentos; que não vendia drogas na residência; (...) que não reconheço o óxi ai; que comprei as doze por cinquenta reais; que o restante eu não reconheço; que não sei o valor de mercado porque eu só consumo (...); que comprei um dia antes; que isso aconteceu no sábado e na sexta eu comprei; que uso drogas desde 2014; que trabalho no meio fio na prefeitura; que ganho por produção, que uns R$380,00 e desse dinheiro que tiro pra comprar, mas não fumo toda hora; que lá onde eu moro é um lugar muito fechado e não sei se pelo movimento; que não conheço alguém que vende e pra comprar eu vou ao Atalaia; que não busquei tratamento; que já morava uns dois meses no local; que ajudo os filhos; que minha mãe ajuda (...)¿

Como se vê, as alegações do recorrente não contradizem integralmente os testemunhos dos policiais que testemunharam em juízo e não afastam o delito de tráfico de drogas que lhe é imputado, uma vez que as condutas de oferecer, ter em deposito, guardar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, configuram o tipo, bastando qualquer delas para sua materialização (
in casu
, ter em depósito).

Assim, entendo irretocável a decisão, vez que o objetivo de traficância está bem demonstrado na convergência das provas citadas, em especial as condições de armazenamento do entorpecente e os depoimentos das testemunhas, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita.

Ademais, a condição de usuário de drogas alegada pelo recorrente não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

Dito isto, não há nada nos autos que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, impossíveis, tanto a absolvição como a desclassificação do delito, vez que presentes provas robustas de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória.

A respeito dos testemunhos dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)
¿(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)¿ (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Inviável, portanto, a desclassificação pretendida.

2 - DA DOSIMETRIA DA PENA:

A defesa pede a redução da pena-base e o aumento do patamar de redução decorrente da confissão, bem como a dispensa ou redução da pena de multa.

Ao proceder a análise dos vetores do art. 59 do CP, observo que o magistrado reconheceu em desfavor da apelante seus antecedentes, as consequências do delito, a natureza e a quantidade da droga para aplicar a pena-base em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Para tanto, afirmou:
¿(...) a.2)
antecedentes
: O réu registra antecedentes em seu desfavor; (...) a.7)
consequências
do crime: são graves, tendo em vista que as drogas estão destruindo os lares na sociedade, aumentando sobremaneira a violência familiar e a criminalidade. O tráfico de drogas, em grande ou pequena quantidade acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para compra de drogas. a.8)
natureza
e
quantidade
da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006: pesa em desfavor do acusado, uma vez que a quantidade do entorpecente é considerável e os entorpecentes possuem alto grau de nocividade. (...)¿

Consignou não haver agravantes.

Reconheceu a atenuante da confissão e reduziu a pena em 01 (um) ano, passando a dosá-la em e 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Afirmou estarem ausentes causas de aumento e diminuição de pena, afastando o privilégio em decorrência dos antecedentes criminais do acusado, tornando a pena definitiva.

Entendo, assim como a Procuradora de Justiça, que a análise dos vetores do art. 59 do CP, merece reparo no que se refere aos vetores dos antecedentes criminais do insurgente e das consequências do delito.

Ocorre que a certidão de fl. 54/55 traz inquéritos e ações penais em andamento, sem que haja alguma condenação com trânsito em julgado.

Dessa forma, este vetor não pode ser considerado desfavorável, conforme orienta a súmula nº 444 do STJ.

Na mesma esteira, o vetor referente às consequências do delito apresenta fundamentação genérica que não se sustenta, não havendo nos autos consequências concretas que conduzam a valoração negativa dele.

Assim, remanescem desfavoráveis ao recorrente os vetores referentes à natureza (cocaína e maconha) e quantidade (1 pedra de cocaína e 40 limõezinhos de maconha) das drogas, os quais, porém, não justificam a pena-base fixada que, porém, merece ser reformada.

Antes, porém, cumpre dizer que a redução de um ano na pena-base, decorrente da confissão, se encontra bem dosada, uma vez que a confissão foi parcial e a lei não fixa patamares mínimo e máximo para o calculo das atenuantes, estando, o valor ora fixado, em consonância com a jurisprudência dominante, razão porque será mantida a mesma quantidade no novo cálculo.

Passo, então, à reforma necessária.

Conforme dito, remanescem em desfavor do apelante os vetores do art. 42 da Lei de drogas, razão por que fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa.

Reconhecida a atenuante da confissão, diminuo a pena em 01 (um) ano e 100 dias-multa,
passando a dosá-la em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, a qual torno concreta e definitiva
, vez que ausentes agravante e causas de aumento e diminuição de pena, conforme fundamentação do juízo.

Mantenho o regime
semiaberto
para o início do cumprimento da pena, pois em consonância com o art. 33 do CP.

A detração fica a cargo do juízo da execução, órgão com mais subsídios para realizá-la, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprida pela apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal, devendo atentar para o tempo em que ficou presa antes da prolação da sentença, visto que não considerado neste novo cálculo.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

3 - DA DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA:

No que se refere à dispensa do pagamento da pena de multa, em razão da alegada impossibilidade financeira do recorrente, tem-se que não pode prosperar o pleito, uma vez que a pena de multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao acusado, e, a dispensa de seu pagamento, não tem previsão legal.

Nesse sentido:
¿(...) nos termos do entendimento desta Corte Superior, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, HC 365305 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 05/05/2017)

Eventual pleito de suspensão ou modulação de seu pagamento devem ser feitos ao juízo da execução penal.

4 - DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou
parcial provimento
para reformar a dosimetria da pena imposta ao recorrente, que
passa a ser de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, conforme fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 04 de abril de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator